Tribunal: TJMT
Processo: 1046683-97.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 061.601.131-86 (RECORRENTE), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, INCISO II, CPC. REVENDEDORA AUTORIZADA DE PRODUTOS COSMÉTICOS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE NOTA FISCAL ASSINADA PELA AUTORA. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriundo de suposto débito com a Recorrente, no valor total de
R$ 2.198,01 (dois mil centos e noventa e oito reais).

2.

Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos nota fiscal de entrega de produtos devidamente assinada pela consumidora, em obediência ao disposto no
art.

373
, inc.
II
, do Código de Processo Civil.

3.

Verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante na nota fiscal acostada a contestação é idêntica àquela aposta no documento de identificação (RG) colacionado junto à exordial.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriundo de suposto débito com a Recorrente, no valor total de
R$ 2.198,01 (dois mil centos e noventa e oito reais).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e a consequente determinação de exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito em relação à aludida dívida, bem como condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente Natura Cosméticos S/A

nas razões recursais,
sustenta que a relação jurídica restou devidamente comprovada, de modo que os débitos são totalmente legítimos. Por tal argumento, pleiteou a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida no id no 99840975.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, entendo que a sentença comporta reforma.

No caso dos autos, vislumbra-se que a empresa Recorrente desincumbiu-se do ônus que lhe cabia, eis que além de juntar aos autos telas sistêmicas com cadastro completo da Autora apresentou nota fiscal de entrega de mercadorias devidamente assinada pela revendedora, comprovando a relação jurídica havida entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação
controvertida.

Neste ponto, cabe consignar que o número do CPF e demais dados constantes nos cadastros da empresa é idêntico ao informado na exordial e demais documentos que a acompanham.

Verifica-se, portanto, que resta despicienda a necessidade de realização de perícia grafotécnica, ante a identidade das assinaturas lançadas no contrato carreado à contestação com aquela aposta na carteira de identidade (RG) acostada a exordial.

Nesse contexto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da Recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência ao contrato firmado para aquisição do cartão de crédito, não havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Assim, não há se falar em declaração de inexistência dos débitos noticiados na exordial, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da empresa Recorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
empresa
Natura Cosméticos S/A
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator